Tribunal: TJDFT
Processo: 0705540-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de K. R. DO NASCIMENTO SUPERMERCADO – ME e ALEX XAVIER NOGUEIRA, indeferiu o pedido de pesquisa nos sistemas DOI (Declaração de Operações Imobiliárias) e CCS-Bacen (Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional) para localizar bens imóveis dos Agravados ou identificar eventuais relacionamentos com instituições financeiras. A decisão agravada assim fez constar: “Indefiro o pedido de diligência junto ao sistema CCS BACEN (Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional), porquanto não se destina à busca de bens e valores. Trata-se de cadastro declaratório encaminhado pelas instituições financeiras ao Banco Central, a fim de comunicar a este órgão a existência dos relacionamentos com os seus clientes, mas sem a informação de valores, movimentações financeiras ou saldos contidos em contas ou aplicações financeiras. Ademais, o CCS possui a mesma base de dados do SISBAJUD, ou seja, o SISBAJUD informa quais as instituições que o executado possui relacionamento, conforme pesquisa já realizada autos. De igual modo, indefiro o pedido de pesquisa de Declaração de Operações Imobiliárias – DOI, tendo em vista que o sistema INFOJUD abarca todo o banco de dados da Receita Federal. Ressalto, ainda, que a parte credora poderá requerer a pesquisa de imóveis da parte executada diretamente no sítio eletrônico dos cartórios imobiliários, mediante pagamento dos emolumentos cartorários. Retornem os autos ao arquivo provisório, onde deverão permanecer até o dia 03/09/2024.” Em seu arrazoado jurídico, alega o Banco, em suma, a possibilidade de realização das pesquisas nos sistemas pleiteados, com fundamento no art. 139, IV, do Código de Processo Civil, que permite a adoção de meios executivos atípicos de forma subsidiária, e em observância ao princípio do interesse do credor, aduzindo, por outro lado, que a decisão recorrida contraria a legislação atual. Afirma que as medidas pleiteadas são essenciais ao prosseguimento da demanda e não causam qualquer prejuízo à parte Agravada, tampouco ao Judiciário, não havendo que se falar em abusividade do requerimento. Destaca que já realizou diversas tentativas para localizar bens ou valores em nome dos Agravados, mostrando-se, contudo, infrutíferas as diligências, e que a demora na persecução do crédito lhe tem causado nítido prejuízo, acentuado pelo indeferimento das pesquisas requeridas, visto que a não continuidade da execução implica início de prazo prescricional, pelo que o arquivamento do feito se mostra incabível. Tece comentários sobre os sistemas DOI e CCS-Bacen, em relação aos quais reclama pesquisas em suas bases de dados, acrescendo que eles se apresentam como alternativa eficaz para a localização de bens ou valores. Assevera, de outra banda, que o indeferimento das consultas fere, dentre outros princípios, o da cooperação e o da utilidade, haja vista que o credor necessita de informações que somente o Judiciário pode obter. Colaciona jurisprudência em abono à tese sustentada, destacando julgados deste e. TJDFT, de outros Tribunais pelo país e do c. STJ, que, em sede de Recurso Especial, autorizou a consulta ao CCS-Bacen nos procedimentos cíveis, considerando o sistema apenas mais um mecanismo à disposição do credor na busca da satisfação de seu crédito. No mesmo sentido, aponta que a pesquisa em questão mostra-se razoável e proporcional aos fins almejados, destacando que ela serve, inclusive, para apurar eventual ocultação de bens pelo executado em nome de terceiros. Quanto à pesquisa das Declarações de Operações Imobiliárias (DOI), afirma que a Justiça também está admitindo esse tipo de diligência diante da dificuldade na localização de bens e ativos em nome dos devedores, ressaltando, ainda, que a providência somente pode ser obtida por meio da intervenção do Poder Judiciário. Destaca mais julgados em abono à pretensão, inclusive no que diz respeito ao entendimento jurisprudencial segundo o qual inexiste restrição legal à reiteração de pesquisas nos sistemas bancários por meio eletrônico. Aponta, ademais, haver entendimento no sentido de que a consulta a fim de localizar bens ou valores passíveis de penhora para satisfação do débito não induz violação ao direito de privacidade ou quebra de sigilo fiscal, pois esses sistemas têm acesso restrito e são manuseados apenas por magistrados e servidores de sua confiança. Salienta, por fim, que a busca do adimplemento da obrigação é direito do exequente em hipóteses previstas em lei, dentre as quais figura a constrição numerária, de acordo com o art. 854 do CPC. Com base nessas considerações, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que não haja a remessa dos autos ao arquivo provisório até o julgamento final do agravo, requerendo, quanto ao mérito, a reforma da decisão agravada, para que sejam deferidas as pesquisas junto aos sistemas DOI e CCS-BACEN , dando-se prosseguimento à execução. Preparo regular no ID 43694370 e no ID 43694371. É a suma do necessário. De início, retifique a Secretaria o cadastramento do feito no PJe para que conste a marcação de liminar, uma vez que o recurso apresenta pedido de concessão de efeito suspensivo. Sabe-se que o artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Estabelece, ainda, o artigo 995, parágrafo único, do CPC/2015 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Nessa vertente, para que haja a concessão do efeito pretendido pelo Agravante, são necessários elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo da demora enquanto se aguarda o julgamento de mérito do recurso. No caso dos autos, em um juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente do feito, não verifico a presença dos requisitos autorizadores da liminar vindicada, seja pela ineficácia das medidas quanto ao propósito almejado, seja, ainda, em razão da falta de urgência do pleito que justifique o deferimento da liminar sem que se espere o curso natural do processo com o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado. Em relação ao pedido de consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), sabe-se que é um sistema de informações de natureza cadastral que tem por objeto os relacionamentos mantidos pelas instituições participantes com os seus correntistas e/ou clientes e com os representantes legais dos mesmos correntistas e/ou clientes, indicando datas de início e fim desses eventuais relacionamentos entre instituições financeiras e clientes. Nesse sentido, o cadastro não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas/aplicações, como ocorre com o sistema SISBAJUD (antigo BACENJUD, já diligenciado), concluindo-se, assim, que ele não se presta à busca de bens e valores penhoráveis do devedor. Além disso, considerando que incumbe ao exequente indicar bens para a satisfação do crédito perseguido, conforme jurisprudência desta e. Corte de Justiça, é certo que o deferimento de diligências por parte do Juízo, com vistas à localização de bens e valores penhoráveis, se limita às hipóteses em que tiver sido comprovado o esgotamento das medidas ordinárias ao alcance do credor, uma vez que não pode o Judiciário, sob o pretexto da aplicação do princípio da cooperação judicial e seus consectários, substituí-lo no ônus de diligenciar em busca de patrimônio penhorável do devedor. Nesse contexto, tratando-se do caso em tela, observa-se que ainda socorre ao Recorrente a realização da pesquisa de imóveis, por meio eletrônico, nos cartórios extrajudiciais, mediante o pagamento de emolumentos cartorários (e-RIDFT), visto que a última diligência nesse sentido, conforme se extrai dos autos de origem (ID 101882920), foi feita em agosto de 2021, sendo plausível, portanto, que tenha havido alteração na situação patrimonial dos executados. Logo, não me parece razoável, por ora, o deferimento da consulta à Declaração sobre Operações Imobiliárias (DOI), com o objetivo de localizar eventuais imóveis não registrados em nome dos Agravados, tendo em vista o não esgotamento das vias ordinárias executivas ao alcance do credor, ao qual compete dar prosseguimento ao feito, diante do interesse eminentemente privado na satisfação do crédito perseguido. Ressalta-se, ainda, que, se tratando de requerimento de informações patrimoniais sigilosas, a intervenção judicial deve ser comedida, ou seja, para atender as necessidades das partes quando se revelar impossível que o façam por si sós, não sendo este, aparentemente, o caso ora em análise. Por fim, vale registrar que o encaminhamento dos autos ao arquivo se deu de forma provisória, e não definitiva, sendo certo que pode o Agravante, a qualquer momento, inclusive por ser ônus processual seu na execução, reestabelecer o curso do processo mediante a apresentação de simples petição com indicação de bens ou com requerimento justificado para buscá-los, pedidos estes que, por si sós, não lhe acarretarão qualquer ônus. Desse modo, não vislumbro risco de dano iminente que justifique a intervenção imediata deste órgão recursal, máxime porque não foram demonstrados, de plano, prejuízos efetivos que possam sobrevir ao Agravante caso a análise da questão seja feita somente na ocasião do julgamento do mérito recursal, com o devido aprofundamento da matéria. À vista do exposto, INDEFIRO o pleito suspensivo, devendo ser mantida a decisão agravada até que haja ulterior pronunciamento do Colegiado, sem prejuízo de posterior reavaliação deste entendimento no momento do julgamento do mérito do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 05 de março de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator